Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-60.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811119-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SILVA LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento de mandado de segurança preventivo, por meio do qual a impetrante buscava garantir o direito à apropriação de créditos de ICMS incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação. Alegou-se a ilegalidade da exigência de prévia autorização fiscal estadual, sob fundamento de violação aos arts. 155, §2º, X, "a", da CF/88, e 3º, II, e 25, §1º, da Lei Complementar 87/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a exigência de prévia autorização para uso de créditos de ICMS configura ameaça concreta a direito líquido e certo, capaz de justificar a concessão do mandado de segurança preventivo;

(ii)

estabelecer se o mandado de segurança é cabível para impugnar norma abstrata e geral sem demonstração de ato coator específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconheceu que o mandado de segurança preventivo não é cabível em situações que se limitam a questionar a legalidade de normas abstratas, sem demonstração de ato coator ou ameaça concreta e iminente.

O fundamento principal da decisão rejeitou o argumento de ameaça concreta, concluindo que a necessidade de autorização prévia, prevista em norma regulamentar, não caracteriza lesão ou risco específico a direito líquido e certo da parte impetrante.

Reiterou-se o entendimento da Súmula 266 do STF, que veda o uso de mandado de segurança contra lei em tese.

Assim não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados unicamente para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exigência de autorização prévia para uso de créditos de ICMS, por si só, não configura ameaça concreta ou ato coator para fins de concessão de mandado de segurança.

O mandado de segurança não é cabível contra norma abstrata e geral, conforme entendimento consolidado na Súmula 266 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; LC 87/96, arts. 3º, II, e 25, §1º; Lei 12.016/2009, art. 1º; RICMS/PA.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno em mandado de segurança.

Em síntese o embargante impetrou mandado de segurança preventivo visando garantir o direito de apropriação de créditos de ICMS incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação.

A alegação é que a exigência de prévia autorização da autoridade fiscal estadual para uso dos créditos é ilegal, violando a Constituição Federal (art. 155, §2º) e a Lei Complementar 87/96.

O pedido inicial foi indeferido monocraticamente, sob o fundamento de ausência de ato coator concreto ou ameaça concreta a direito líquido e certo.

Em agravo interno, o Tribunal manteve a decisão inicial, reforçando que o mandado de segurança seria inadequado, pois o pleito se insurgia contra norma em tese.

A questão jurídica submetida era se a exigência de prévia autorização pelo Secretário da Fazenda Estadual para uso dos créditos acumulados de ICMS viola os princípios constitucionais e legais aplicáveis e configura ato coator ou ameaça concreta para fins de mandado de segurança preventivo.

O Tribunal negou provimento ao agravo interno, entendendo inexistir ato coator ou ameaça concreta a direito líquido e certo. Sustentou que a ação seria inadequada por se insurgir contra norma em tese.

O Tribunal considerou que o mandado de segurança preventivo foi utilizado de forma imprópria, pois não houve demonstração de ameaça real e específica ao direito alegado. Reiterou que a necessidade de prévia autorização, sendo prevista em norma regulamentar, não configuraria lesão concreta passível de impugnação pela via escolhida.

Mais uma vez inconformado o impetrante opôs embargos de declaração sobre o acórdão assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCAIL PROVIMENTO AOS EMBARGOS, MAS MANTEVE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DIREITO DE APROPROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. JUSTO RECEIO DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO. INEXISTENTE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, o agravante se insurge, novamente, alegando justo receio de ameaça ao exercício de seu direito líquido e certo de apropriação de créditos de ICMS, lastreado no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, e do art. 3º, II, e 25, §1º da Lei Complementar 87/96, em virtude de limitações impostas por regulamentação estadual que entende afrontar o texto constitucional.

2. Os embargos foram analisados e decididos no sentido de manter a decisão que indeferiu a inicial, por não reconhecer a ocorrência de ato da autoridade coatora que represente ameaça ou receio de ameaça de lesão a direito líquido e certo. Trata-se de via inadequada, posto que se insurge contra norma geral e abstrata que regula a matéria, afrontando o disposto na súmula nº 266 do STF
: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na inicial e nos embargos de declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido

Em suas razões alega: não análise do caráter preventivo do mandado de segurança e da ameaça concreta gerada pela exigência de autorização prévia para utilização dos créditos de ICMS; falta de consideração às alegações de que a imposição normativa configura obstáculo ao direito de não-cumulatividade garantido pela Constituição e Lei Complementar; omissão quanto à distinção entre insurgir-se contra norma em tese e pleitear proteção de situação concreta e individual.

Pede a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais (arts. 155 e 25 da LC 87/96, art. 1º da Lei 12.016/2009, e dispositivos do RICMS/PA) para viabilizar recursos aos tribunais superiores e que o Tribunal reconsidere a decisão e acolha o pedido, avançando na análise do mérito do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Vou rejeitar os embargos de declaração.

Não houve omissão quanto ao fundamento principal da decisão: o Tribunal entendeu que a ação visava discutir norma em tese e que a inexistência de ato coator concreto inviabilizava o mandado de segurança. Essa análise foi abordada tanto na decisão monocrática quanto na decisão colegiada.

Ainda que o embargante tenha reiterado o caráter preventivo do mandado de segurança, o Tribunal explicitamente rejeitou tal argumento ao entender que não havia ameaça concreta ou iminente.

Não se verifica contradição insanável. O fundamento adotado é consistente com o entendimento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado para atacar normas abstratas sem demonstração de lesão concreta.

O acórdão é claro ao expor a
ratio decidendi
, ou seja, que não há elementos que caracterizem a configuração do ato coator ou ameaça concreta necessária para concessão da segurança.

Assim exposto, na ausência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, a argumentação do embargante se limita a discordar da decisão proferida, sem demonstrar a existência de vícios que ensejem integração ou modificação do julgado, pelo que rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025